Tribunal: TJMT
Processo: 0000087-86.2019.8.11.0040
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000087-86.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 703.488.291-67 (APELANTE), EDER DA SILVA LIMA - CPF: 043.730.911-88 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVERTON DE LIMA RAMOS - CPF: 061.070.941-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DA SILVA LIMA - CPF: 043.730.911-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS SUBSEQUENTES – DESCABIMENTO – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DEMONSTRADA – NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA – DENÚNCIA QUE APONTA AUTORIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR PARTICIPAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NARRATIVA FÁTICA INALTERADA – TEORIA MONISTA – POSSIBILIDADE DE
EMENDATIO LIBELLI
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE – CONDENAÇÃO AMPARADA EM DEPOIMENTOS VAGOS E NÃO CONCLUDENTES – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO

“IN DUBIO

PRO REO”

–

APELO PROVIDO.

1. Para além de verificar-se situação de flagrância quando o acusado vem de ser preso em virtude de diligências policiais iniciadas imediatamente após a prática delitiva, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o “
vício na prisão em flagrante ou no inquérito policial não tem o liame de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti
” (AgRg no AREsp 395.463/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 19/11/2014).

2. O réu se defende do fato, e não da capitulação jurídica a ele atribuída, sendo legítimo que o julgador operacionalize o instituto da
emendatio libelli
(art. 383, CPP) para fins de justificar que, embora a narrativa fática permaneça a mesma, a instrução demonstra que o réu prestou contribuição causal para o fato na condição de partícipe.

3. A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em irrestrita vassalagem ao princípio do “
in dubio pro reo”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Leandro Martins dos Santos
,
vulgo “Ferrugem”
,

almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 60 (sessenta) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I e II, do Código Penal.

Inconformada, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da prisão em flagrante do acusado, porquanto efetivada mais de 24 (vinte e quatro) horas após a prática do fato, o que viria de nulificar todas as diligências posteriores, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP, tornando-se imperiosa a absolvição do apelante. Igualmente, alega violação à regra de correlação entre acusação e sentença, visto que o acusado fora denunciado como autor do crime patrimonial, porém condenado como mero partícipe.

No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas judicializadas que demonstrem a autoria delitiva. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da imputação para o crime de furto, pois não restou demonstrada a elementar “violência ou grave ameaça” exigível à configuração do crime de roubo. Ainda em caráter subsidiário, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, porquanto não houve fundamentação legítima a amparar o recrudescimento levado a cabo na sentença, e o decote da causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo, dada a ausência de perícia a comprovar a potencialidade lesiva do artefato.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual rejeitou os argumentos postos no apelo, suscitando a manutenção da decisão atacada.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do apelo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DO FLAGRANTE

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da prisão em flagrante do acusado, porquanto efetivada mais de 24 (vinte e quatro horas) após a prática do fato, o que viria de invalidar inclusive as diligências posteriores, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP, tornando-se imperiosa a absolvição do apelante

Sem razão.

Inicialmente, destaque-se que o acusado foi capturado após a polícia efetivar diligências imediatamente posteriores à prática do fato, o que, por si, apontaria para o estado de flagrância daquele que é “
perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração
” (art. 302, III, CPP).

Ainda que assim não fosse, eventuais nulidades havidas em sede de inquérito policial não contaminam a ação penal dele decorrente. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o “
vício na prisão em flagrante ou no inquérito policial não tem o liame de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti
” (AgRg no AREsp 395.463/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 19/11/2014).

Nessa perspectiva, vê-se que a questão está superada.

Logo,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR – CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA

A defesa também alega violação à regra de correlação entre acusação e sentença, porque o acusado fora denunciado como coautor do crime patrimonial, porém condenado como mero partícipe.

A preliminar não prospera.

A ação de subtração, analisada sob a ótica do
iter criminis
, pode ser decomposta na prática de inúmeros atos que transitam entre o planejamento e a consumação do crime. As condutas com potencial de serem subsumidas ao tipo penal ganham relevância apenas se os autores dão início à execução do delito. Nesse contexto, o paradigma monista adotado pelo Código Penal (art. 29) preceitua que todos os que concorrerem para o crime, sejam autores, coautores, ou partícipes, realizam
um único fato
. Em outras palavras, a classificação como autor ou partícipe opera-se no plano jurídico para fins de adequação às categorias próprias da dogmática penal. Não influem, por óbvio, no acontecimento material do mundo da vida.

Embora doutrina e jurisprudência operem com critérios diferenciadores entre autoria e participação, o paradigma monista permanece válido, de sorte que as contribuições individuais de cada corréu para a prática criminosa encontram na dosimetria da pena o momento adequado para sua valoração. Sendo assim, a autores e a partícipes imputa-se
idêntica
prática delitiva.

No caso, em análise à inicial acusatória, constata-se que o Ministério Público expôs o fato criminoso com todas as circunstâncias a ele pertinentes, afirmando que o acusado, em companhia de terceiros,
subtraiu
coisas alheias móveis mediante violência ou grave ameaça.

Se a instrução processual demonstrou que a ação de subtração foi fracionada, de modo que ao apelante coube, em tese, apenas prestar auxílio a corréus que executaram o núcleo típico, não se desfigura a narrativa descrita na denúncia. Afinal, todos ali apontados
subtraíram
bens alheios, embora a cada qual coubesse determinada tarefa imprescindível à consumação segundo o plano dos autores.

Ora, certo é que o réu se defende do fato, e não da capitulação jurídica a ele atribuída. Nesse diapasão, legítimo que o julgador operacionalize o instituto da
emendatio libelli
(art. 383, CPP) para fins de justificar que,
embora a narrativa fática permaneça a mesma
, a instrução demonstra que o réu prestou contribuição causal para o fato na condição de partícipe.

Nesse sentido:

(...)

AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. DENÚNCIA QUE IMPUTA AO PACIENTE O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 89 DA LEI 8.666/1993 NA FORMA DO ARTIGO 29 DO CÓDIGO PENAL. C
ONDENAÇÃO DO ACUSADO COMO AUTOR E NÃO PARTÍCIPE
. FATOS DEVIDAMENTE NARRADOS NA INICIAL.
EMENDATIO LIBELLI
.
POSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA PELO MAGISTRADO
. NULIDADE INEXISTENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal.

2. Havendo adequada descrição dos fatos na exordial acusatória - como ocorre na hipótese -, não há ofensa ao referido postulado quando o magistrado, autorizado pela norma contida no artigo 383 do Código de Processo Penal, lhes atribui definição jurídica diversa da proposta pelo órgão acusatório.

3. Habeas corpus não conhecido. (HC 243.126/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 11/12/2014)

Assim, por não se vislumbrar qualquer prejuízo ao apelante, no que toca ao seu direito de (ampla) defesa e contraditório (devido processo legal, pois), bem como qualquer irregularidade na denúncia ofertada, inexiste nulidade a ser reconhecida.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

VOTO - MÉRITO

Tem-se que
Leandro Martins dos Santos
,
vulgo “Ferrugem”
,

foi condenado à pena de
10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 60 (sessenta) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, II, e 2º-A, I e II, do Código Penal.

Extrai-se que o Ministério Público denunciou “
Leandro Martins dos Santos
e Eder da Silva Lima (...) pela prática dos crimes descritos nos arts.157, §2º, II, §2º-A, incisos I e II, e art.288, caput, ambos do Código Penal, além dos artigos 16, da lei 10826/03, e artigo 244-B, do ECA. Ainda, contra este último, pesa a imputação da prática do crime tipificado no art.329, caput, do CP
”.

Segundo consta na denúncia, “
na data de 19 de dezembro de 2018, por volta das 02h30min, nesta Comarca, os réus, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e explosivos, na companhia de terceiras pessoas não identificadas, subtraíram cerca de R$300.000,00 (trezentos mil reais) da agência bancária do Banco do Brasil localizada na rua dos Girassóis, Centro, no Município de Ipiranga do Norte. (...) No momento do assalto, a polícia militar fora acionada quando deparou-se com o réu
Leandro
e seus comparsas, que possuíam reféns, oportunidade em que houve troca de tiros, sendo que, no dia seguinte,
Leandro
foi localizado na residência do acusado Eder, no município vizinho de Itanhangá/MT, sendo que
Leandro
teria informado onde os demais comparsas estavam, uma mata, e chegando lá, foram recebidos a troca de tiros, momento em que 05 (cinco) integrantes do bando foram mortos, e que uma bolsa contendo R$204.780 (duzentos e quatro mil, setecentos e oitenta reais) foi localizada. Além, com o grupo criminoso foram apreendidas 02 (duas) espingardas calibre .12, e 01 (uma) pistola calibre 9mm, como também 01 (um) fuzil Draco de calibre 7,62x39mm com 03 (três) carregadores, várias munições, 01 (volume) de emulsão explosiva encartuchada, 06 (seis) embalagens de silicone e 01 (um) aplicador para explosivos
”

Entretanto, após a instrução processual, o magistrado entendeu restar demonstrado apenas que
Leandro
ficou “
encarregado do suporte logístico do grupo
”. Diante disso, após se declarar incompetente para julgar os crimes previstos nos artigos 16 da Lei 10.826/03, 244-B do ECA e 329 do Código Penal,
absolveu

Eder da Silva Lima
de todas as imputações que lhe foram feitas;
absolveu
o apelante da imputação do crime descrito no art. 288,
caput
, do Código Penal e o
condenou
pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, e 2º-A, I e II, do Código Penal.

Inconformada, a defesa busca a absolvição de
Leandro Martins
por insuficiência de provas judicializadas sobre a autoria delitiva. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da imputação para o crime de furto, pois não restou demonstrada a elementar “violência ou grave ameaça” exigível à configuração do crime de roubo. Ainda em caráter subsidiário, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, porquanto não houve fundamentação legítima a amparar a majoração levada a cabo na sentença, e o decote da causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo, dada a ausência de perícia a comprovar a potencialidade lesiva do artefato.

A pretensão absolutória comporta provimento.

Inicialmente, registre-se que a materialidade do delito está comprovada a partir do Boletim de Ocorrência, do Auto de Prisão em Flagrante e do Laudo Pericial em Local de Crime Contra o Patrimônio (id. 18967983).

A autoria, porém, não foi demonstrada de forma segura.

A testemunha
Eustáquio de Araújo Júnior
, funcionário da agência bancária onde a conduta fora praticada, não forneceu qualquer elemento capaz de desvendar a identidade dos autores do crime, senão apenas confirmou o evento, declinando precisamente a ocorrência de
explosões
,
uso de reféns pelos infratores
e o
disparo de armas de fogo
.

Conforme expõe o Boletim de Ocorrência (18967472, p. 04), acionada a Polícia Militar, não foi possível prender imediatamente os autores do fato, que se valeram de reféns para garantir a fuga, evitando que a autoridade policial realizasse disparos. Em diligências, encontrou-se em chamas a camionete usada no crime, circunstância que se prestou de indício sobre a direção tomada pelos infratores.

A partir de então, os policiais ouvidos ao longo da marcha processual passam a inserir o apelante no contexto delitivo. O fazem, porém, de forma nebulosa, insegura e, sobretudo, dissonante do conjunto de probatório, não logrando esclarecer, acima de dúvida razoável, como chegaram ao réu, sendo este o ponto insuperável a impor a absolvição.

Com efeito,
Victor Hugo Cabelho
, capitão da Polícia Militar e um dos principais líderes da operação que culminou com a prisão do apelante, afirmou em sede inquisitiva
que, a partir de
denúncias anônimas
, apurou-se que
Everton
(vulgo “Suquinho”)
teria sido visto

dias antes do crime trafegando com a camionete utilizada na infração, oportunidade em que a teria abastecido em um posto de gasolina na cidade.
Everton
foi localizado junto de
Dhionatan
em uma propriedade rural e, segundo a testemunha,
imediatamente passou a delatar
Leandro Martins
, vulgarmente conhecido como “
Ferrugem
”
.
Nas palavras do Policial
,
Everton
narrou o seguinte:

“Ferrugem teria lhe procurado no dia 17/12/2018 e entregue a chave de uma caminhonete s10 de cor prata cabine simples que estaria escondida nas proximidades da auto elétrica multicar, e que o suspeito Everton teria que abastecer o veículo e também abastecer um galão de 20 litros que ficou na carroceria da caminhonete, fato este que o suspeito Everton realizou o abastecimento com a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) que teria recebido da pessoa de “ferrugem”, e após abastecimento deixou a caminhonete pronta pra ser utilizada em uma “mandada” que o suspeito não sabe informar qual situação seria, mais que teria recebido promessa de receber a quantia de R$ 5.000,00 pela função, é que
o suspeito “ferrugem”
relatou ao suspeito EVERTON que após a ação criminosa no local, deslocamos
até a localidade sendo que um lugar de difícil acesso,
demandando tempo,
sendo necessário realizarmos marcha à pé na estrada de chão, devido a localidade estar com o portão fechado
; Que
na sede da fazenda encontramos a testemunha-Jaime
que nos relatou ser funcionário da fazenda e
não sendo localizado nenhum dos demais dos suspeitos autores do roubo.
Diante da situação
demos voz de prisão aos suspeitos
, tendo em vista ambos os suspeitos,
Everton e Dhionatan
terem confirmado transitarem com a caminhonete s10 de cor prata, veículo este posteriormente utilizado no roubo a agencia bancária de Ipiranga de norte, e logo durante a fuga fora queimado em uma estrada de acesso de fazenda há aproximadamente 40 km de Ipiranga do norte. Em tempo os suspeitos foram entregues na delegacia de polícia civil de Tapurah sem lesões corporais”
(id. 18967474, p. 02).

Note-se, de plano, a quebra da narrativa: após
Everton
afirmar que “
Ferrugem
” teria lhe dito algo a ser feito depois da prática do crime, o policial passa a narrar o deslocamento a uma propriedade rural, onde nenhum suspeito foi encontrado. Não se sabe qual a vinculação dessa propriedade rural com o fato, tampouco como se chegou a ela; afinal, não se menciona que
Everton
teria informado sobre tal localidade. Ainda em sede inquisitiva, os depoimentos dos demais agentes de polícia não passam de cópia das palavras de
Victor Hugo Cabelho
, padecendo, pois, da mesma incoerência.

A despeito disso, o depoimento prestado em sede inquisitiva por
Everton

Lima de Ramos
confirma as palavras dos agentes de polícia, apontando
Leandro
(“
Ferrugem
”) como o sujeito que entregou o veículo para ser abastecido, informou genericamente sobre a prática criminosa e ofereceu à testemunha recompensa financeira pelo favor (id. 18967477, p. 03).

No ponto, a análise conjugada dos depoimentos dos agentes de polícia e de
Everton Lima
torna possível extrair conclusão parcial da maior relevância:
as autoridades não tinham conhecimento do (suposto) envolvimento de Leandro até Everton delatá-lo
.

Em juízo,
Victor Hugo Cabelho
fornece mais detalhes acerca da prisão de
Leandro Martins
. Segundo, explica, denúncias anônimas (novamente) teriam apontado que
Leandro
estaria em uma “
boca de fumo
” de propriedade de
Éder
(vulgo “
Borracha
”). Chegando ao local, as autoridades encontraram
Leandro
,
Éder
e a esposa deste. Ali apreenderam uma porção de maconha e outros itens. Na ocasião,
Leandro
– assim como
Everton
– também decidiu
voluntariamente colaborar
com os agentes de polícia e
indicar o local onde os autores do roubo estariam escondidos.
Segundo o depoente, cuidava-se de
local de mata densa e difícil acesso
. Após mais de uma hora de caminhada, depararam-se com uma residência onde os autores do fato estavam escondidos.
A equipe policial foi recebida a tiros
. Como nesses casos, segundo a testemunha, o procedimento é abaixar, esconder-se e realizar disparos de arma de fogo para “
saturar
” o local, a equipe assim agiu.
Mesmo abaixados, sem visualização e atirando a esmo contra pessoas em fuga na “
mata densa
”, os policiais conseguiram atingir
todos os suspeitos
, cujos óbitos foram constatados em hospital próximo
.

O depoente prossegue detalhando que no local encontraram expressivo armamento de grosso calibre, explosivos, outro veículo e duzentos e quatro mil reais, quantia essa subtraída da agência bancária. Afirmou, ainda, sem explicar como chegou a essa conclusão, que
Leandro
teria a função de repassar informações para a quadrilha, alertando-a sobre a proximidade e movimentação de viaturas
etc
.

No mesmo sentido foram as palavras dos demais policiais ouvidos em juízo.

Da análise dos depoimentos incriminatórios percebe-se que o principal elemento utilizado para demonstrar a culpa do apelante é precisamente o fato de que este teria indicado aos policiais o local onde os coautores e a
res furtiva
estariam foragidos. A partir disso o magistrado de primeiro grau concluiu pela participação do apelante na conduta delitiva.

De resto, a “
boca de fumo
” em que
Leandro
foi encontrado era, em verdade, residência de
Éder
, onde este morava com a sua esposa. Inexistente prova mínima acerca da traficância, bem como do envolvimento de
Éder
no crime patrimonial ou com a associação criminosa autora, veio ele a ser absolvido. Já
Everton
sequer foi denunciado, embora os policiais dissessem que ele sabia da prática criminosa quando recebeu a posse da camionete. Por fim, mesmo tendo compreendido que
Leandro
agiu ativamente a bem da quadrilha autora do roubo, o juízo de primeiro grau o absolveu do delito de associação criminosa.

De outro lado, numa vertente também duvidosa, porém igualmente legítima para (re)criar narrativamente a sucessão de eventos trazida nos autos, os depoimentos de
Everton
,
Leandro
e
Éder
são harmônicos ao explicar as diligências policiais que culminaram na prisão destes dois últimos e na morte de quatro suspeitos.

Everton Lima
afirmou em juízo que foi preso entre as 14 e 15 horas do dia 19/12/2018, juntamente com
Dhionatan
. Detalhou que
desde o início os policiais buscavam por Leandro
. Chegaram no local e já passaram a agredi-los fisicamente; após,
passaram a torturá-los a fim de que fornecessem informações sobre o roubo e sobre Leandro
. Ao magistrado falou que não tinha conhecimento do crime patrimonial, explicando que de fato teve contato com a camionete utilizada na prática criminosa, porém em contexto diverso daquele apontado pelas autoridades. Nesse sentido, narrou que um homem levou o veículo na oficina onde o depoente laborava para fazer a troca de duas lâmpadas queimadas. Acertado o serviço, o homem disse que precisava resolver algumas pendências em outro local da cidade e que logo voltaria para buscar o automóvel. Antes de sair, porém, pediu-lhe que abastecesse o carro, deixando-lhe uma quantia em dinheiro destinada a essa finalidade. O depoente de fato o fez, sendo este o motivo de ser sido visto com o veículo no posto de combustíveis. Destacou que somente muito depois de ter sido preso compreendeu que o motivo era o referido automóvel. Ressaltou, ainda, que
Leandro não era o sujeito que levou a camionete na oficina e solicitou a troca de lâmpadas e o abastecimento.

Éder da Silva Lima
foi ouvido duas vezes e negou qualquer envolvimento com o roubo na agência bancária. Explicou que
Leandro
estava hospedado em sua residência no dia da prisão porque tinha débitos com a sogra do depoente, e diante da ausência desta, ali pernoitou para aguardar o recebimento do dinheiro no dia seguinte. Disse que mora no local há onze anos e trabalha como borracheiro. A polícia arrombou a porta da residência no período matutino, procurando por ambos. Detalhou que, ao contrário do afirmado, não tentou fugir, sobretudo porque as autoridades invadiram o local quando todos ali presentes ainda dormiam.

Imediatamente passaram a agredi-los, inquirindo-lhes sobre armas e dinheiro.

Sua esposa, que também dormia no local, estava nua, foi algemada, sem possibilidade de se vestir, e também agredida. Confessou que a porção de maconha encontrada era realmente de sua propriedade, se destinava a consumo próprio e que é usuário há tempos. Não soube por que foi preso; pensava que o motivo seria a porção de maconha encontrada. Os milicianos os levaram a um destacamento da polícia, onde foi conduzido a uma sala e torturado por horas. Ali descobriu que os policiais buscavam uma quantia subtraída de uma agência bancária, bem como armas e coautores.
Leandro
foi levado sozinho a outro local pelas autoridades.

De seu turno,
Leandro Martins dos Santos
também negou qualquer envolvimento com o crime. Asseverou que há tempos era agredido pela polícia. Contou que aproximadamente 15 (quinze) dias antes do crime a polícia invadiu sua casa em busca de drogas, oportunidade em que foi agredido pelos milicianos. Na ocasião, disse que iria denunciá-los, ao que os milicianos ordenaram que deixasse a cidade, do contrário “
seria morto ou ficaria na cadeia
”. Temendo por suas vidas, ele e a esposa decidiram vender os pertences para a sogra do “
Borracha
” (
Éder
) e se mudaram para a cidade de Simione. No dia em que dormiu na casa de
Éder
, ali estava a fim de receber parcela do dinheiro decorrente da venda desses bens.

Narrou que a polícia chegou à residência do
Éder
e os agrediram enquanto os inquiriam acerca de dinheiro e armas. Depois, foi levado a uma fazenda: “
passou umas casas e
no meio do mato

eles desceu da viatura e me jogou em cima de 04 corpo morto, tudo furado de bala. (Eles) falou ‘e aí, você vai falar ou não vai?’. Eu falei ‘mas eu não sei de nada’. Ele falou ‘quem que é esses caras?’; eu falei ‘não sei’
”
(
sic
). Depois, retornaram com o depoente para o destacamento da PM e permaneceram o agredindo até o período noturno, tentando obter alguma confissão. Após, levaram-no para fazer exame de corpo de delito e o ameaçaram afirmando que se contasse algo, saberiam e “
resolveriam
” o problema.

Vê-se, pois, que, em sede judicial, a versão acusatória não logrou ser confirmada, pois conquanto se constatem escassos e nebulosos
indícios
de participação criminosa do apelante, não se verifica, após análise do caderno processual,
prova

judicializada

robusta
que possa lastrear a condenação.

Assim,
a despeito da

demonstração da materialidade delitiva, a comprovação da autoria restou duvidosa, porquanto firmada em parcos elementos que, a despeito de estamparem credibilidade, desvelam-se imprestáveis para lastrearem,
por si

e nesses moldes, uma sentença condenatória.

É lição basilar que a condenação deve ressair acima de dúvidas, sob pena de malferir o estado de inocência do acusado, móvel incompatível com os ditames da Constituição de 1988, de modo que se revela de todo desarrazoado fundamentar sentenças condenatórias em material probatório duvidoso, devendo prevalecer, na hipótese, a presunção de inocência, razão por que
a absolvição do acusado é medida que se impõe.

Logo,

dou provimento

ao recurso para

absolver

Leandro Martins dos Santos
da imputação do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e 2º-A, I e II, do Código Penal.

Oficie-se,
incontinenti
, ao juízo
a quo
para observância das medidas resultantes do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020